Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702533-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA GB LTDA AGRAVADO: MAURO MAGNO MACHADO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques – R$ 3.719,81), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A agravante alega, em síntese, que: 1) a ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é amplamente reconhecida por sua eficiência em monitorar movimentações financeiras, permitindo localizar ativos que poderiam garantir a execução; 2) o indeferimento do pedido de bloqueio e a suspensão prematura da execução configuram verdadeira negativa de jurisdição, obstando a agravante de exercer plenamente seu direito de crédito. Requer “a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, com a utilização do SISBAJUD na modalidade teimosinha” e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora a última pesquisa ao Sisbajud tenha ocorrido em nov/2024, esta não foi realizada na modalidade “teimosinha”, que dá mais efetividade à execução, na medida em que otimiza a busca de ativos financeiros do devedor por um período prolongado, razão pela qual deve ser deferida. Nesse sentido: “(...) 3 - Renovação de diligência. "Teimosinha". Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. (...)” (Acórdão 1854272, 07006786520248070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como ‘teimosinha’, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1829715, 07481552120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens do executado pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator